Tribunal: TJBA
Processo: 8022707-22.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022707-22.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS SERRA

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE ALMEIDA MELO, WILLIANA FERNANDA CAVALARI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DO SEGURADO. CABIMENTO. DOR CRÔNICA INTRATÁVEL INCAPACITANTE (CID R52.1) E EPICONDILITE (CID M77)
. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA A ATIVIDADE DE
OPERADOR DE ATIVIDADE AUXILIAR E PRODUÇÃO DE ARAME
.
AGRAVAMENTO DAS LESÕES COM O LABOR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO
DOENÇA
ACIDENTÁRIO (B.91). REFORMA DA SENTENÇA. DIB FIXADA NA DATA DO DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS RETROATIVAS PELA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCESSÃO À PARTE DO BENEFÍCIO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B.91).

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por segurad
o
em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário (B.91), sob o fundamento de ausência de incapacidade para o trabalho habitual.
O
autor recorre, alegando incapacidade total e temporária devido a lesões em membros superiores decorrentes de
Dor Crônica intratável incapacitante
e Epicondilite e pleiteia a concessão do benefício desde a cessação administrativa indevida, acrescido de correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar se o recorrente possui direito ao benefício de auxílio-doença acidentário, considerando a existência de incapacidade temporária para o exercício de outra atividade laboral.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial atesta que
o
recorrente possui
Dor Crônica,
além de epicondilite, concluindo, entretanto, pela ausência de incapacidade para o exercício de sua função habitual.
4. Verifica-se nexo causal entre a atividade laboral exercida e as patologias que acometem o recorrente, caracterizando doença ocupacional.
5. Conforme jurisprudência do STJ e TJ/BA, o benefício deve ser mantido enquanto persistir a incapacidade, devendo ser assegurada a reabilitação profissional antes da cessação do benefício, sendo descabida a fixação do auxílio acidente neste momento processual, em razão da necessidade de nova perícia.

IV. Dispositivo e tese
6. Dá-se provimento ao apelo para conceder o auxílio-doença acidentário (B.91) ao recorrente, com data de início do benefício (DIB) a partir da cessação do benefício anterior, até a sua reabilitação. As parcelas retroativas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC até 09/12/2021 e, após essa data, pela SELIC, observando-se a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

"É devida a concessão de auxílio-doença acidentário (B.91) à segurada acometida de incapacidade laborativa temporária e parcial para atividade habitual, até que se conclua sua reabilitação profissional, garantindo-se a correção monetária das parcelas retroativas conforme legislação aplicável."
__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/91, arts. 59, 60 e 62; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.353.301/SP; TJ/BA, Apelação nº 8006686-72.2019.8.05.0103.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
8022707-22.2024.8.05.0080
em que figura como apelante
ANTONIO DOS SANTOS SERRA
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
À RECURSO DO AUTOR para conceder ao mesmo o auxílio-doença acidentário (B.91) a partir da cessação do benefício anterior,
nos termos do relatório e voto da Relatora: